Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121, STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES. FRAÇÃO. 1/4 (UM QUARTO). RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas devidamente fundamentado e que, inclusive, foi objeto de análise em Habeas Corpus, no qual restou denegada a ordem, legitimando, assim, a negativa.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ostentar especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (TEMA 1121/STJ).
4. Caracterizada a continuidade delitiva, tendo em vista que o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, incidindo, na hipótese, o aumento da pena pela regra prevista no artigo 71, caput, do Código Penal.
5. Diante da inexatidão do número de crimes e levando em conta que da mesma forma que a dúvida acerca da quantidade de ações não deve conduzir o aumento da pena no patamar mínimo, também nos casos em que não for possível quantificar, com absoluta certeza, as práticas delituosas, não é razoável nem proporcional, a adoção da fração máxima. No caso, deve ser aplicada a fração de aumento intermediária de 1/4 (um quarto), readequando-se o quantum da pena fixada na sentença.
6. Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais devidos à vítima, considera-se excessivo, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a condição socioeconômica do ofensor, impondo-se a redução.
7. Apelação parcialmente provida.